Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL. PESSOA FÍSICA E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. MÉDICA NÃO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM HOSPITAL PARTICULAR. CASTRAMENTO. INDEFERIMENTO. ACESSO NÃO FRANQUEADO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não há na lei ou nas normas de regência da Medicina qualquer dispositivo que obrigue os hospitais particulares, de forma absoluta, a franquearem acesso irrestrito a todo e qualquer médico, integrante ou não o seu corpo clínico, para internação ou assistência a seus pacientes. Para qualquer das relações estabelecidas (contratado, eventual, associado, credenciado, cadastrado etc.), é legítimo que a instituição requeira o preenchimento de requisitos por parte do profissional.

2. A livre iniciativa é princípio constitucional fundamental (art. 1o, IV) e um dos princípios gerais da atividade econômica, também protegida constitucionalmente, inclusive a relacionada às atividades de saúde (art. 170).

3. Os hospitais privados não são res nullius, coisa sem dono, sujeitos ao uso indiscriminado de terceiros. A disposição regulamentar do Conselho Federal de Medicina (CFM), que assegura ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos, não é uma ordem de expropriação, de ablação, de confisco da propriedade privada, o que nem uma lei federal poderia fazer de maneira absoluta. Os limites de intervenção na propriedade privada, que, por utilidade pública, pode ser usada à força pelo Estado, estão estabelecidos na Constituição Federal e não incluem o pleito da recorrente, que tem interesse meramente pessoal.

4. O Código de Ética Médica, ao assegurar ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos, protege o interesse do paciente, sem a pretensão de expropriar a propriedade privada, em um estado de direito liberal, no interesse privado do médico. Tanto que o veto ao médico não afasta a internação nem a assistência ao paciente, a ser prestada por outro médico.

5. Os estabelecimentos de assistência à saúde respondem objetivamente pelos atos realizados nas suas dependências em desfavor dos pacientes, sendo legítima a recusa de admitir a atuação de profissionais com indícios de desvio de conduta. Admiti-los seria omissão do Hospital em desfavor da segurança dos pacientes, o que o levaria a responder civilmente pelos danos causados, independente do tipo de relação existente com o médico. Essa responsabilidade civil objetiva não afasta, em casos de omissão, nem mesmo a responsabilização criminal dos dirigentes do estabelecimento, que assumiriam o risco do resultado ao admitirem a atuação de médicos, em suas dependências, sem qualquer critério, sem fazer um balanço entre as condições pessoais do profissional e o melhor interesse dos pacientes.

6. A existência de condenação criminal por erro médico, mesmo que a sentença ainda não tenha transitado em julgado, e de ações cíveis e criminais em curso, todas por ato privativo de médico, é justificativa suficiente para a negativa de atuação nas dependências dos hospitais requeridos.

7. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.

8. Recurso conhecido e não provido.